Tribunal: TJBA
Processo: 8008002-58.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008002-58.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REINILDO DA SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
SAMYR DE OLIVEIRA GALINDO, KELTON ARAPIRACA DI GOMES, VICTOR CORTES MACEDO

APELADO: WANDERSON CORREIA CARDOSO e outros (2)

Advogado(s)
:
LAYLA ARAUJO DE FREITAS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUE VISA PENSIONAMENTO MENSAL E DANOS MATERIAIS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE PAIS EM RELAÇÃO AO FILHO FALECIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA QUE PREPONDERA EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. PRECEDENTES DO STJ E DO VERBETE 491 DA SÚMULA DO STF.
DEVER DE PENSIONAR CONFIGURADO
. DANOS MATERIAIS. REPARO DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO PREJUÍZO. ÔNUS DOS AUTORES.
SENTENÇA MANTIDA NO PONTO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Trata-se de apelo interposto pelos genitores de vítima fatal de acidente de trânsito, buscando a reforma da sentença que, embora tenha condenado os réus ao pagamento de danos morais, julgou improcedentes os pedidos de pensionamento mensal e de reparação por danos materiais.

II – A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, em se tratando de famílias de baixa renda, a dependência econômica dos pais em relação ao filho vítima de ato ilícito é presumida, decorrendo do dever de ajuda mútua.
“...O entendimento exarado pelo Tribunal de origem, todavia,
destoa da jurisprudência desta C. Corte Superior, no sentido de que, tratando-se de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material.
”
(STJ - REsp: 00000000000002210950, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN
04/06/2025
) - Destacamos)

III - A pensão mensal é devida nos termos do artigo 948, II, do Código Civil e da Súmula 491 do STF, devendo ser fixada em 2/3 do rendimento da vítima até seus 25 anos, e, após, reduzida para 1/3 até a expectativa de vida fixada pelo IBGE na data do falecimento, ou o óbito dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. Reforma da sentença no ponto.

IV – A condenação por danos materiais exige a comprovação efetiva do prejuízo. No caso, os autores não apresentaram documento que comprovasse os gastos alegados, ônus que lhes incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC. Correta a sentença ao indeferir o pleito por ausência de prova.

V - Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008002-58.2020.8.05.0080.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar
PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça